Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706811-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME, FABIA MARQUES BRAGA APELADO: KAREN CURY NASSER DE FREITAS BORGES, GILMAR AVELINO DA SILVA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933 e, diante da alegação de inexistirem débitos, às apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem os comprovantes de pagamentos: a) da tarifa de luz com vencimento em 28/05/2018, no valor de R$ 234,99; b) das duas parcelas do IPTU da sala 108, com vencimento em 19/10/2018 e 19/11/2018, no valor de R$ 381,42 e R$ 379,68, respectivamente; c) das duas parcelas do IPTU da sala 110 com vencimento em 15/10/2018 e 12/11/2018, no valor de R$ 381,42 e R$ 379,68, respectivamente; d) das taxas de condomínio das salas 108 e 110, vencidas em 10/03/2019, no valor de R$ 461,41, cada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator